Tribunal: STF
Processo: Pet 12936
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA EM RAZÃO DE FATOS CONEXOS A CONDUTAS INVESTIGADAS EM INQUÉRITO QUE TRAMITA NESTA CORTE. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO, OBSTRUÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.



    1. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. Distribuição por prevenção. Petição nº 12.936/DF distribuída por prevenção ao Inquérito nº 4.781/DF. Conexão configurada (art. 76 CPP). Fatos inseridos no contexto de investigação sobre organização criminosa. Princípio do juiz natural preservado. Preliminar rejeitada.



    2. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO, SUSPEIÇÃO E PARCIALIDADE. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afastou integralmente as alegações de impedimento, suspeição e parcialidade tanto do Relator, quanto dos Ministros da Primeira Turma (AImp 165 AgR DJe de 21/3/2025, AImp 178 AgR DJe de 4/4/2025, AImp 179 AgR DJe de 4/4/2025, e AS 235 AgR DJe de 4/4/2025, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO).



    3. CITAÇÃO POR EDITAL REGULARMENTE REALIZADA. Determinada a notificação do denunciado em seu endereço conhecido e indicado na denúncia, a carta de ordem expedida com essa finalidade foi devolvida. Citação por edital, nos termos dos arts. 363, § 1º, e 365, do Código de Processo Penal, c/c o art. 4º, § 2º da Lei 8.038/1990. ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO E COM REGULAR ACESSO AOS AUTOS. PLENO CONHECIMENTO DA ACUSAÇÃO PELO DENUNCIADO.



    4. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Amplo e efetivo acesso às defesas, tanto de todo acervo probatório utilizado pelo Ministério Público, quanto ao material colhido na investigação e não utilizado na acusação imputada pela Procuradoria Geral da República.



    5. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. Alegação de violação aos arts. 158-A a 158-F do CPP quanto ao aparelho celular apreendido. Ausência de demonstração concreta de adulteração ou contaminação dos vestígios. Preliminar rejeitada.



    5. DENÚNCIA APTA oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos.



    6. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    7. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.



    8. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO, pela prática das condutas descritas no art. 325 (violação de sigilo funcional), no art. 344 (coação no curso do processo), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), todos do Código Penal, e no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013 (obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa), observadas as regras do art. 69, caput (concurso material), do Código Penal.